Tribunal: CARF
Processo: 10680.901124/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901124/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.605 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Recorrente
CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IRRF -Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e
IRRF-Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância
ao regime de competência. No caso de o valor apurado de IRPJ, após as
deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de
IRPJ, este sim, passível de compensação em período diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no valor de R$ 167.063,08.
Da Análise do PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901124/2013-89
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.605 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901124/2013-89

De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, as compensações não foram totalmente
homologadas, pois o direito creditório pleiteado foi reconhecido apenas parcialmente, no valor de R$
66.697,13, conforme detalhado no campo 3 do despacho de e-fls. 4:

Consoante a Análise das Parcelas de Crédito, o saldo negativo informado em
DCOMP não foi integralmente reconhecido em razão da não confirmação da seguinte parcela de
sua composição:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, pedindo a homologação integral das compensações declaradas. Para tanto, em
resumo, argumentou o seguinte (sem destaques no original):
“No que se refere às retenções na fonte efetuadas pelo DNIT, no montante de
R$172.565,53 (cento e setenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e
cinqüenta e três centavos) estão demonstradas na planilha anexa (Doc III) à qual
estão acostadas as Notas Fiscais que lhe deram origem.
Pelo exame da planilha podemos constatar que na primeira semana de janeiro de
2004, mais precisamente nos dias 02 e 07, o DNIT pagou o valor das Notas
Fiscais 0674, 0683,0684, 0685, 0687, 0691e 0692, todas elas emitidas no ano
calendário de 2003, no período que vai de Agosto a Outubro, perfazendo um
montante de R$ 1.370.029,98, efetuando a retenção,entre outras, de 1,2% de
IRRF, que totalizou R$ 16.440,36, a saber:

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.605 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901124/2013-89

O total dessas retenções corresponde exatamente ao valor "não confirmado"
conforme relatório do Despacho Decisório ora atacado. Tais retenções foram
contabilizadas pela interessada segundo o regime de caixa, nas datas dos
pagamentos das N.Fs. pelo órgão contratante, momento da efetiva retenção,
todas no curso do ano calendário de 2004, como autorizado pela IN — SRF
21/1979, fundamentada no Artigo 10, inciso II, § 3°, alíneas a) e b) do Decreto
Lei 1.598/77
Quanto à retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A., no montante de R$
5.064,75,trata se de retenção efetuada sobre rendimento de aplicação
financeira, contabilizada por período de competência, como se comprova por
documento emitido pelo citado banco cuja cópia anexamos a esta manifestação
de inconformidade (Doc IV)”

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade.
O relator observou a ausência de provas hábeis a comprovar as retenções de
código 6147 (DNIT) glosadas no despacho decisório. No entanto, entendeu o relator que a
retenção de código 3426 (receita financeira) deveria ser validada em face dos documentos
juntados pela recorrente.
Ao final, foi reconhecido o crédito adicional de R$ 5.064,75, referente à retenção
realizada pelo Banco do Brasil (3426).
Ciente da decisão de primeira instância em 25/09/2020 (e-fls. 268), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 23/10/2020 (e-fls.100), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar, aponta a ocorrência da homologação tácita, pois as compensações
teriam ocorrido em 2005, quanto que a não homologação teria se dado no ano de 2013.
No mérito, afirma que o Acórdão recorrido teria omitido o ato de que “na época
da emissão das notas fiscais no idos de 2003 (Doc3) em comento não havia a exigência de
indicar as retenções dos tributos”, exigência que teria ocorrido apenas após a edição da lei
10.833/2003.
No mais, repisa o argumento de que as retenções glosadas se referem a notas
fiscais emitidas no ano anterior (2003) ao período de apuração aqui analisado (2004), mas que
foram pagas pela fonte pagadora apenas no ano de 2004, como restaria comprovado pelos
registros contábeis e extratos bancários que junta em anexo ao seu Recurso Voluntário.
Finaliza defendendo o direito de juntar documentos após o prazo de apresentação
da impugnação.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.605 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901124/2013-89

Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
A preliminar de homologação tácita é improcedente. Como bem observado pela
própria recorrente em sua peça recursal, a homologação por decurso de prazo legal
(homologação tácita) está prevista no artigo 74, parágrafo 51 da lei 9430/1996, e que estipula o
prazo de cinco anos para análise da compensação, mas que se inicia a partir “da data da entrega
da declaração de compensação”.
Logo, como a recorrente transmitiu a DCOMP 11697.84573.290310.1.7.02-5392
em 29/03/2010, o prazo se encerraria em 29/03/2015. No entanto, a própria defesa da recorrente
foi protocolada em 14/05/2013, não havendo a configuração de ocorrência de homologação
tácita, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
E a alegação de prescrição, apresentada na e-fls. 107, também deve ser rejeitada
pois os débitos não homologados estão com a sua exigibilidade suspensa até conclusão do
julgamento administrativo, nos termos do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo”

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.605 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901124/2013-89

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente,
mantendo-se o Acórdão recorrido na sua íntegra.
Como já relatado, trata-se de analisar crédito de saldo negativo de IRPJapurado
no ano-calendário 2004. O crédito foi parcialmente reconhecido em virtude da não validação de
algumas retenções. A própria recorrente relaciona estas retenções em suas peças de defesa,
esclarecendo que estão relacionadas a serviços prestado no ano de 2003. Este breve relato é
suficiente para compreender o motivo por que a RFB não identificou nos seus sistemas estas
retenções glosadas: tratam-se de retenções referentes ao ano-calendário 2003. A fonte pagadora
(DNIT) não cometeu qualquer erro ou irregularidade no preenchimento da DIRF, pois estas
retenções glosadas foram corretamente declaradas em DIRF obedecendo o regime de
competência.
A recorrente pretendeu computar estas retenções no ano-calendário de pagamento
dos serviços prestados (2004) e não no ano de competência (2003). E na tentativa de justificar
este procedimento é que a recorrente argumenta no seu Recurso Voluntário que “na época da
emissão das notas fiscais no idos de 2003 (Doc3) em comento não havia a exigência de indicar
as retenções dos tributos” pois “a obrigação de efetuar essas retenções passou a existir com
base nos artigos 30 e 34 da Lei 10.833/2003. Essa lei é datada de 29/12/2003 e só foi publicada
no dia 30/12/2003, justamente para produzir seus efeitos tributários no exercício seguinte”.
É fato notório que a retenção na fonte de IRPJ por órgãos da Administração direta
e indireta já estava prevista na lei 9430/1996, no seu artigo 64:
“Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições
Retenção de Tributos e Contribuições
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda,
da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social -
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado
como antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma
espécie de imposto ou contribuição.
§ 5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
pela percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço
prestado”.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.605 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901124/2013-89

Pelo que se depreende dos autos, a recorrente computou as retenções de IRPJ pelo
regime de caixa, o que justifica a glosa das retenções, visto que a DIRF transmitida pelas fontes
pagadoras do ano-calendário 2004 não relacionam estas retenções.
Aas retenções de IRRF e CSLL devem ser computadas pelo regime de
competência, computando-as no mesmo período de apuração da ocorrência do serviço prestado.
A lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos das
pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo
auferidos.” 2
E o Decreto 3000 de 26 de março de 1999 prescreve que o imposto de renda
(Aplicando-se também à CSLL) devido pode ser abatido do valor do IR retido na fonte, desde
que as receitas correspondentes à retenção sejam computadas na apuração do Lucro Real:

Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte. incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.

Logo, a retenção na fonte de CSLL e IRPJ, e por conseguinte o seu fato gerador, ocorre
no momento em que a renda financeira é auferida, motivo pelo qual a retenção deve ser computada na
apuração do tributo no ano-calendário em que ocorreu a sua retenção, que no caso presente é o ano de
2003.
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-

2 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.605 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901124/2013-89

Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.
Portanto, resta esclarecido pela própria recorrente os motivos para a não validação
das retenções glosadas, visto se tratarem de serviços prestados no ano-calendário 2003.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 277
DF CARF MF
Original